Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700855-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES RAMOS FILHO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a eficácia da decisão proferida pelo réu que indeferiu a defesa prévia apresentada às autuações por infração de trânsito e determinou a emissão das notificações de penalidade, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado seja compelido a substituir imediatamente a placa do veículo, sob a alegação de que foi clonada. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, tampouco o fundado risco de dano irreparável a justificar a medida postulada. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de modo que a apuração de eventual irregularidade no ato estatal que indeferiu a defesa prévia contra as autuações de infração de trânsito demanda o exaurimento da cognição, com a ampla produção de provas. Não se acham estampadas as alegadas diferenças físicas de acessórios entre a motocicleta do recorrente e a do suposto terceiro que confiram plausibilidade à assertiva de que se trata de clonagem de placa, de modo que não há justificativa, nesse momento, para se determinar a substituição da identificação veicular. Do mesmo modo, não verifico o alegado risco de dano, pois além de as notificações de penalidade ainda não terem sido emitidas, ao menos o que indica o processo, com o eventual provimento do pedido de nulidade dos autos de infração elimina-se também os reflexos decorrentes que a penalidade administrativa traz quanto a pontuação em CNH do condutor. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito